Tribunal: TJBA
Processo: 0413759-31.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0413759-31.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Isnéia de Souza Lima e outros (56)

Advogado(s)
:
MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (56)

Advogado(s)
:
MILENE COSTA MIRANDA FALCAO

EMENTA

Agravo Interno. Apelação Cível. Policiais Militares do Estado da Bahia que pretendem ver reajustado o valor que recebem a título de Gratificação por Atividade Policial (GAP) por conta de reajuste do soldo que teria sido realizado pela Lei
Estadual
nº 8.889/2003. O pedido de reajuste da GAP fundamenta-se no fato de que a Lei nº 7.145/97
do Estado da Bahia
teria determinado que todo reajuste feito ao soldo deveria ser igualmente aplicado à GAP. No julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema nº 2) este Egrégio Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese "I - A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores". Nesse contexto, os recorrentes defendem a inaplicabilidade de tal entendimento, alegando que a Lei nº 8.889/2003 teria operado efetivo reajuste ao soldo. Todavia, na decisão ora vergastada se esclareceu que o próprio diploma em questão expressamente aponta que não está a realizar reajuste no valor do soldo, mas tão somente nele incluir montante que antes era recebido a título de GAP (arts. 55 a 57 da Lei Estadual nº 8.889/2003). Note-se que a Lei Estadual nº 11.356/2009, que serviu de paradigma para o julgamento do já mencionado IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 encerra disposições similares, isto é, determina a incorporação, ao soldo, de valores antes recebidos a título de GAP. Entretanto, para além de similitudes entre situações fáticas, vê-se que o caso em concreto amolda-se perfeitamente à tese firmada no IRDR em questão, na medida em que a Lei
Estadual
nº 8.889/2003 não operou qualquer reajuste no soldo, mas simples incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento dos policiais militares, o que afasta a necessidade de reajuste da GAP. Precedentes deste Tribunal. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
0413759-31.2012.8.05.0001
, em que figuram como agravantes
ISNÉIA DE SOUZA LIMA, JANEY SOUZA SANTOS, JEFERSON ALMEIDA DE JESUS, JOABSON SILVA SANTANA, JOÃO ALVES QUEIROZ, JOÃO BATISTA LIMA SILVA, JOÃO SANTOS SILVA, JOBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ SILVA SANTOS JORGE OLIVEIRA ARAÚJO, JOSE CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS, JURANDIR MENDES FARIAS, JUCELINO PEREIRA NASCIMENTO, LUANA NASCIMENTO, LUCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA, LUCIANO LINO SANTOS SOUZA LUCYMARY SILVA VALVERDE, MANOEL COSTA SILVA, MARCELLO OLIVEIRA SOUZA SANTOS, MARCIA DE ANDRADE BARRETO, MARCIO BRITO SOUZA, MARIA VILMA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARIA YOLANDA ROCHA DA SILVA FILHA, MARISELIO SANTOS BRASIL, MARIVALDO ALMEIDA, MARIVALDO DE JESUS, MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE, MARION OLIVEIRA DOS SANTOS, MATEUS ALCANTARA MENDONÇA, MOABE COELHO DOS SANTOS, NELSON DIAS AZEVEDO, NESTOR NOVAES DE SOUZA NETO, NICK MARVIM SILVA RODRIGUES, NILTON NUNES SANTOS, PATRICIA LUZIA PINHEIRO LEÃO, PAULO CABRAL SANTOS, PAULO PEDRO DOS ANJOS, PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA, REINALDO SANTOS NEVES, RENILDO RODRIGUES CORREIA, ROBERTO SANTOS SANTANA, ROMILDO PEREIRA SILVA, ROQUE MARIO SILVA ARAUJO, ROSINEI DOS SANTOS CALHEIRA, RUANA PAULA GONÇALVES SILVA, SILVANDO SILVA SANTOS, UBIRACI NUNES DOS SANTOS, VALDIR SANTOS DA SILVA, VALDIVINO GONÇALVES NASCIMENTO FILHO, VALTER DE SANTANA BONFIM, VALTER MOREIRA BASTOS JUNIOR, VALTER SANTOS LOGRADO, VENICIUS SOUZA DA SILVA, WELINGTON DE JESUS BARRETO, WORLEY FIDELIS DA SILVA
, e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar

provimento ao agravo interno.